Tribunal: STF
Processo: ARE 1363768
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interno interposto de decisão proferida em 6 de abril de 2022, em que não conheci do recurso extraordinário com agravo formalizado pelo Diretório Nacional do Partido Socialista Brasileiro e julguei prejudicado o correspondente agravo interno.



    O recurso excepcional a que se refere o presente recurso extraordinário com agravo foi interposto pelo Diretório Nacional do Partido Socialista Brasileiro, com base na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim resumido: 



    PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB). DESPESAS IRREGULARES. DEFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. PERCENTUAL DE 5%. PROMOÇÃO DA MULHER NA POLÍTICA. FALHAS NUMEROSAS. NATUREZA GRAVE. MONTANTE ELEVADO. DESAPROVAÇÃO. SUSPENSÃO. COTAS. UM MÊS. 



    1. Prestação de contas do exercício financeiro de 2015 do Diretório Nacional do Partido Socialista Brasileiro (PSB).



    2. A competência para o exame das contas das fundações partidárias, relativas ao exercício de 2015, é do Ministério Público dos Estados. Por conseguinte, descabe encaminhá-las ao Tribunal de Contas da União. Precedentes.



    3. A prova do correto uso de verbas do Fundo Partidário – nos termos da Res.-TSE 23.432/2014, aplicável às contas partidárias do exercício de 2015 – requer a juntada de notas fiscais com descrição detalhada dos serviços ou materiais, admitindo-se, ainda, qualquer outro meio idôneo de prova, a exemplo de contratos, comprovantes de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço, recibos bancários ou guias do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP) (art. 18, §§ 1º e 2º).



    4. Notas fiscais que demonstram de modo satisfatório os gastos a seguir, porquanto contemporâneas às datas de emissão, contêm a identificação do CNPJ da grei e discriminam a contento os serviços prestados: a) despesas com serviços de propaganda (R$ 55.000,00); b) gasto com serviços contábeis (R$ 15.182,00).



    5. Falhas identificadas: a) repasses a diretórios estaduais com cotas suspensas (R$ 561.542,83); b) falta de registros contábeis de pesquisas em tese realizadas no ano anterior e pagas apenas neste exercício (R$ 494.500,00), impossibilitando aferir sua regularidade e eventuais desvios; c) ausência de prova robusta de prestação de serviços por funcionários que, simultaneamente, ocupavam em sua maior parte cargos públicos administrativos (R$ 232.469,87); d) inexistência de documentos comprobatórios, ou com descrição genérica, quanto a Saboy Comunicação e Hill House (R$ 163.222,70) e consultoria jurídica (R$ 25.000,00); e) pagamento de remarcação de passagens aéreas (R$ 10.270,00) e de no-show (R$ 3.135,02); f) duplo pagamento de locação de imóvel (R$ 5.221,70); g) hospedagens não usufruídas (R$ 2.027,85).



    6. A legenda, visando contornar a vedação de repasse a diretório estadual com cotas suspensas, transferiu diretamente a diretório municipal – sem existir, ademais, essa previsão no estatuto – a quantia de R$ 360.000,00, que, por sua vez, segundo o órgão técnico, foi objeto de “saídas mensais significativas mediantes cheques sacados”. A grei, em sua defesa, limita-se a assentar a competência do juízo de primeiro grau (e não desta Corte) para examinar o gasto, o que, a toda evidência, não prospera.



    7. Quanto ao pagamento de R$ 10.000,00 a suposto prestador de serviço, para além da descrição genérica (“assessoria à direção nacional”) e de o artigo encomendado conter trechos inteiros idênticos de obras de terceiros, tem-se cópia de e-mail em que o beneficiário agradece ao presidente da grei auxílio financeiro no exato valor da contratação. Essas circunstâncias, em seu conjunto, denotam graves indícios de simulação visando encobrir empréstimo ou doação com recursos públicos.



    8. A legenda descumpriu o percentual mínimo de 5% para programas de incentivo à participação feminina na política ao não comprovar gastos de R$ 1.612.025,21 do total de R$ 2.725.458,50 (art. 44, V, da Lei 9.096/95).



    9. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade condiciona-se em regra a três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual irrelevante do montante irregular; c) ausência de má-fé da parte. Precedentes.



    10. No caso, de R$ 54.509.170,63 oriundos do Fundo Partidário, a grei deixou de comprovar de modo satisfatório o destino de R$ 3.479.415,18, o que equivale a 6,38% do total de recursos, dos quais R$ 1.867.389,97 devem ser recolhidos ao erário.



    11. Percentual que, embora inferior a 10% – teto máximo usualmente adotado para aprovar as contas –, impõe a rejeição no caso específico. O valor absoluto das falhas, sua quantidade e natureza não podem ser ignorados, com realce, dentre outras, à tentativa de contornar a vedação temporária de repasse de recursos a diretório estadual mediante transferência a diretório municipal e os graves indícios de simulação de serviço para acobertar empréstimo/doação de recursos públicos a pessoa física.



    12. Suspensão de cotas do Fundo Partidário por um mês, considerando o percentual envolvido.



    13. Contas do Diretório Nacional do Partido Socialista Brasileiro (PSB) do exercício de 2015 desaprovadas, determinando-se: a) recolhimento ao erário de R$ 1.867.389,97 (verbas do Fundo Partidário aplicadas de modo irregular); b) suspensão de novas cotas por um mês, considerando os valores de 2015, a ser cumprida de forma parcelada em duas vezes, após o trânsito em julgado; c) aplicação de 2,5% a mais de recursos, no exercício seguinte ao trânsito em julgado desta decisão, para promover a mulher na política. 



    O recurso extraordinário foi inadmitido por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, aos seguintes fundamentos: 1) no tocante à alegada afronta aos arts. 17, III, e 5º, caput e XXXVI, da Constituição Federal: incidência dos óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo, os quais exigem o prequestionamento da matéria alegada; 2) quanto à violação dos princípios da isonomia e da segurança jurídica: aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo às particularidades do caso concreto; e 3) no que se refere ao pedido formulado pelo requerente: necessidade do revolvimento do acervo fático-probatório produzido pelas instâncias de origem, providência inadmissível na via eleita. 



    Nas razões do agravo em recurso extraordinário, a parte, em síntese, refuta os fundamentos da decisão, alegando que a matéria estaria prequestionada, o percentual de irregularidades não conduziria à desaprovação das contas e a matéria posta seria exclusivamente de direito. Reitera os argumentos expendidos no extraordinário.



    Nesta Suprema Corte, o recurso foi a mim distribuído, sendo proferida decisão monocrática, na qual não conheci do recurso extraordinário com agravo.



    Interposto o agravo interno, o recorrente diz violadas as normas contidas nos arts. 5º, caput e XXXVI, e 17, III, da Constituição Federal. Sustenta, em síntese, que:



    [...] cumpre ao ora Agravante pugnar pela imediata aplicabilidade de alteração constitucional superveniente à interposição do recurso extraordinário, consubstanciada na Emenda Constitucional n. 117/2022, mais especificamente o disposto no art. 2º da referida norma constitucional. 



    […]



    Ao editar a Emenda, o Congresso assentou a impossibilidade de condenação ou imposição de sanções aos partidos políticos que não tenham cumprido tal obrigação em exercícios ou eleições anteriores à sua promulgação, conforme os arts. 2º e 3º da EC 117/2022 […]



    […]



    Veja-se que, além de condenar o Agravante a aplicar o percentual extra de 2,5% de recursos para esse fim no exercício seguinte ao trânsito em julgado da decisão, o Tribunal ainda incluiu a quantia de R$ 1.612.025,21 no cômputo do percentual das irregularidades. 



    A constatação é de suma relevância para a conclusão do julgamento, pois, conforme já se adiantou, embora as irregularidades somassem apenas 6,8% do total dos recursos do Fundo Partidário — inferior ao teto de 10% consignado pela jurisprudência do TSE para a aprovação — as contas do Agravante foram desaprovadas sob o fundamento de que as falhas “constituíram vultoso montante, superior a três milhões de reais”. 



    Vale frisar que, no caso presente, o apontado descumprimento ao percentual de 5% atinge a quantia de R$ 1.612.025,21, correspondendo a quase metade do montante total de R$ 3.479.415,18 de supostas irregularidades e contribuindo de forma decisiva para a desaprovação das contas do Agravante. 



    Ocorre que, sob o advento da EC 117/2022, como visto, não devem subsistir as condenações e as sanções decorrentes do descumprimento anterior desse percentual mínimo de aplicação dos recursos em programas de incentivo à participação feminina na política. 



    Portanto, nos termos do art. 2º da EC 117/2022, é imperativa a reforma do acórdão recorrido para excluir da condenação todos os efeitos de eventual não aplicação mínima de recursos ao incentivo da participação feminina, independentemente do acolhimento dos argumentos em face da decisão ora agravada. 



    Ora, excluindo-se do cômputo o montante alusivo aos recursos que deveriam ser destinados a programas de participação das mulheres na política, as supostas irregularidades restantes corresponderiam a apenas 3,42% do total de recursos oriundos do fundo partidário — fração proporcionalmente mínima e que conduziria à aprovação das contas, ainda que com ressalvas, nos termos da pacífica jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. 



    É o relato do essencial. Decido.



    2. Reconsidero o pronunciamento agravado e, fazendo-o, passo à análise do recurso excepcional, com o consequente prejuízo do presente agravo interno. 



    De início, verifico que o recurso extraordinário com agravo preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual lhe dele conheço para examinar o recurso extraordinário a que ele se refere.



    De fato, em 5 de abril de 2022, entrou em vigor a Emenda Constitucional n. 117, que alterou a redação do art. 17 para impor aos partidos políticos a aplicação de recursos do fundo partidário na promoção e difusão da participação política das mulheres; determinar a aplicação de recursos desse fundo e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha; e estabelecer a divisão do tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão, no percentual mínimo de 30% (trinta por cento) para candidaturas femininas. 



    Além disso, a referida Emenda Constitucional 117 dispôs, em seus arts. 2º e 3º, o seguinte:



    Art. 2º Aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou cujos valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas eleições subsequentes, vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas de exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham transitado em julgado até a data de promulgação desta Emenda Constitucional. 



    Art. 3º Não serão aplicadas sanções de qualquer natureza, inclusive de devolução de valores, multa ou suspensão do fundo partidário, aos partidos que não preencheram a cota mínima de recursos ou que não destinaram os valores mínimos em razão de sexo e raça em eleições ocorridas antes da promulgação desta Emenda Constitucional. (grifo e negrito próprios). 



    Assim, entendo que, em razão da superveniência da Emenda Constitucional n. 117, de 05.04.2022, publicada no DOU em 06.04.2022, a aplicação retroativa do art. 3o, acima mencionado, afasta a possibilidade de manutenção da sanção outrora aplicada. Portanto, não deve prevalecer a penalidade relacionada ao percentual mínimo para programas de incentivo à participação feminina.



    Nessa linha, precedente recente do Tribunal Superior Eleitoral, de relatoria do Ministro Sérgio Banhos, também foi no sentido de se reconhecer a aplicação retroativa do art. 3o, EC n. 117/2022:



    A despeito dessa conclusão, impende analisar, antes, a pertinência de se manter a sanção de devolução de valores, decorrente da não destinação do valor mínimo do Fundo Partidário para a cota de candidaturas de pessoas negras.



    Isso, porque, como se sabe, foi recentemente promulgada a Emenda Constitucional 117, de 5 abril de 2022, cujo art. 3º assim dispôs: “Não serão aplicadas sanções de qualquer natureza, inclusive de devolução de valores, multa ou suspensão do fundo partidário, aos partidos que não preencheram a cota mínima de recursos ou que não destinaram os valores mínimos em razão de sexo e raça em eleições ocorridas antes da promulgação desta Emenda Constitucional”, (grifo nosso).



    Com efeito, a fim de dar imediata efetividade ao referido mandamento constitucional, esta Corte firmou o entendimento de que “os dispositivos da EC 117/2022 possuem aplicabilidade imediata, cabendo ao Juízo Eleitoral tomá–los em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, haja vista se tratar de fato superveniente com influência no julgamento do mérito surgido – na hipótese, depois da oposição dos embargos de declaração. Precedente” (ED–PC 0601236–02, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE – 17.6.2022). (Com meus grifos) (REspE n. 060037842 – Natal/RN)



    Por fim, ressalte-se que, em sessão realizada em 3 de maio de 2022, o Tribunal Superior Eleitoral acolheu o pleito formulado por agremiações partidárias, nos autos da petição n. 0600416-75.2021.6.00.0000, para incluir a íntegra do art. 2º da Emenda de n. 117/2022 na Resolução/TSE n. 23.604/2019, que trata das finanças e da prestação de contas dos partidos políticos, a fim de consolidar entendimento no sentido da aplicabilidade da alteração constitucional a todas as prestações de contas não transitadas em julgado. 



    3. Ante o exposto, reconsidero a decisão monocrática agravada e provejo o recurso extraordinário com agravo para dar parcial provimento ao recurso extraordinário a que ele se refere e determinar o retorno dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral, a fim de que a análise final das contas partidárias leve em consideração o disposto nos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional n. 117/2022. 



    Publique-se.



Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator